Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-64.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006233-64.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (APELANTE), MOISES OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.149.571-90 (APELANTE), LUCAS DA SILVA GOMES - CPF: 051.382.451-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SOARES DE LIMA FILHO - CPF: 028.907.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA GOMES - CPF: 051.382.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 055.037.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, após serem flagrados comercializando e mantendo em depósito substância entorpecente (maconha), além de materiais típicos do tráfico.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidades processuais relacionadas à cadeia de custódia e perícia; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) examinar a dosimetria das penas aplicadas.

III. Razões de decidir:

1. Não há nulidade processual quando preservada a cadeia de custódia da prova e realizada perícia técnica adequada, sem demonstração de prejuízo à defesa. A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia.

2. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão da droga, materiais típicos do tráfico e depoimentos coesos dos policiais.

3. Na esteira do que dispõem os Enunciados 7 e 8, da TCCR/TJMT, bem como o entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024).

4. Admitido por um dos apelantes que houve compra de droga para ser entregue à terceira pessoa, não há como se cogitar a possibilidade de desclassificar o crime de tráfico.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação adequada para valoração das circunstâncias judiciais e definição do regime prisional.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos de Apelação Criminal desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem a adulteração ou comprometimento da prova. 2. Comprovadas autoria e materialidade do tráfico pelo conjunto probatório harmônico, mantém-se a condenação. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, da Lei n. 11.343/06; art. 386, II e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
- AgR HC: 173789/PB - 0026464-11.2019.1.00.0000, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 06/03/2020.
STJ
- EDcl no RHC: 163793/GO 2022/0112148-8, T6 - Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. em 27/09/2022; AREsp: 2171398, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisão monocrática, j. em 15/06/2023; AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; HC: 947755/PB 2024/0360322-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/2024; AgRg no HC: 856108/SE 2023/0343169-2, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, j. em 19/03/2024.
TJMT
- 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024; 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
LUCAS BRITO
(razões no Id. 253778250) e
LUCAS DA SILVA GOMES
e
MOISÉS OLIVEIRA SILVA
(razões no Id. 253778260), contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los nas sanções penais do art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes as
penas definitivas em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa,
em regime inicial
fechado
(ao acusado Lucas Brito),
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
(ao acusado Moises) e
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(ao acusado Lucas Gomes), os dois últimos em regime inicial
aberto
, substituindo, tão somente em relação a estes 2 (dois) últimos, as penas privativas de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direito, conforme decisão que se vê no Id. 253778227.

Em razões de Id. 253778250, a defesa de
LUCAS BRITO
sustenta, em sede preliminar, nulidade do feito em razão de supostas falhas na cadeia de custódia e ausência de perícia idônea no local do crime, aduzindo que o local do crime não foi preservado, o que prejudica o exercício da defesa e dá ensejo à absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP. Postula também pela nulidade do Laudo pericial por ausência de individualização dos entorpecentes apreendidos, o que culmina na absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Já no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de elementos que demonstrem a autoria delitiva, aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) ou, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração das circunstâncias do crime em razão da alegada fundamentação inidônea e necessidade de fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Já nas razões de Id. 253778260,
LUCAS DA SILVA GOMES
e
MOISÉS OLIVEIRA SILVA
sustentam as mesmas preliminares e acrescenta em relação ao apelante Lucas que houve ausência de defesa técnica durante a colheita de suas declarações (ouvido como testemunha), sendo a confissão extrajudicial obtida por meio ilícito, ensejando a nulidade absoluta. No mérito, defende a ausência de adequação típica para o crime de tráfico de drogas (em relação a Lucas). Alegam, ainda, erro na dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 253778266).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos defensivos (Id. 255877157).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o
dia 28 de maio de 2024
, por volta das 23:30hs, na Rua Amazonas, no 963, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT,
os denunciados LUCAS BRITO e MOISÉS OLIVEIRA SILVA associaram-se, entre eles, para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06
.

2. Consta, ainda, que,
no dia 28 de maio de 2024
, no endereço acima indicado, os denunciados
LUCAS BRITO e MOISÉS OLIVEIRA SILVA venderam 01 (uma) porção menor de “maconha” e, também, tinham em depósito 01 (uma) porção maior da referida substância (totalizando 90,204g – noventa gramas e duzentos e quatro miligramas de massa bruta),
conforme indica o Laudo de Exame Pericial (ID. 160142363), ao passo que
o denunciado LUCAS DA SILVA GOMES adquiriu e transportou aquela porção menor de “maconha”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.

Segundo apurado, os denunciados
LUCAS BRITO
, que
é cadeirante

(já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes), e MOISÉS realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de promoverem a mercancia de drogas
em uma residência (de portão vermelho) situada no mencionado endereço, objetivando auferirem lucro fácil.

A prática criminosa restou descoberta, pois, na data de 28/05/2024, o denunciado LUCAS DA SILVA compareceu no imóvel supracitado, na direção de uma motocicleta, oportunidade que ele adquiriu 01 (uma) porção menor de “maconha” com os denunciados LUCAS BRITO e MOISÉS, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), bem como transportou a substância naquele veículo automotor, eis que repassaria a droga para um colega de trabalho (Jorge Soares de Lima Filho), cujos fatos foram presenciados por uma equipe da Polícia Militar, a qual efetuava rondas ostensivas pela Rua Amazonas, Bairro Santo Antônio, nesta urbe (ante denúncias recebidas no sentido de que em uma casa com portão vermelho poderia ser um local de venda de drogas
, devido a movimentação atípica), quando os policiais militares visualizaram o instante que o denunciado MOISÉS entregou algo para o denunciado LUCAS DA SILVA e, logo em seguida, adentrou rapidamente no imóvel ao notar a aproximação da viatura.

Ato contínuo,
o denunciado LUCAS DA SILVA foi abordado pela guarnição, momento que foi apreendida aquela porção menor de “maconha” em seu poder
. Inclusive, durante a abordagem, os policiais notaram que o portão da sobredita residência foi fechado e as luzes do imóvel apagadas.

Por conta da situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar, depois de ouvir o barulho de pessoas correndo e de baldes com água sendo jogados, efetuou o adentramento no imóvel, abordando os denunciados LUCAS BRITO e MOISÉS
.

Na sequência,
realizou-se a busca domiciliar, ocasião em que foi encontrada 01 (uma) porção maior de “maconha”
(vale dizer, a mesma droga vendida e transportada pelo denunciado LUCAS DA SILVA), armazenada em uma garrafa térmica que estava escondida no corredor dos fundos,
01 (um) frasco de substância análoga a “cloreto de etila” (vulgarmente conhecido por “lança perfume”), 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) pacote contendo diversos sacos plásticos do tipo “ziplock”, cujo último item estava ocultado no estofado do sofá (sendo estes materiais comumente utilizados para a pesagem, embalo e armazenamento de droga a ser vendida), bem como 01 (uma) faca contendo resquícios de substância análoga a “maconha” e 01 (um) rádio comunicador HT, marca Baofeng
.

Além do mais, os policiais militares também apreenderam, na posse dos denunciados, 03 (três) aparelhos celulares e as quantias de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), R$ 100,00 (cem reais) e R$ 5,00 (cinco reais) em espécie, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 160142122).

Diante disso,
os denunciados LUCAS BRITO e MOISÉS foram presos em flagrante
.

O denunciado LUCAS DA SILVA, ao ser indagado pela Autoridade Policial, admitiu ter comparecido naquela residência para aquisição

de R$ 20,00 (vinte reais) em “maconha”, a pedido de um colega de trabalho
(o qual repassou a localização do imóvel),
cuja droga estava transportando ao ser abordado pela guarnição
(ID. 160142125).

Já o denunciado
MOISÉS confessou ter vendido a referida quantia em substância entorpecente para o denunciado LUCAS DA SILVA, a pedido do denunciado LUCAS BRITO
(ID. 160142130).

Por sua vez, o denunciado
LUCAS BRITO negou o seu envolvimento nos fatos em voga, todavia, disse que o denunciado MOISÉS realmente estava comercializando drogas no imóvel
(ID. 160142133) (grifos meus) (Id. 253778707).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes nas sanções penais do art. 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes as
penas definitivas em de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime inicial
fechado

(ao acusado Lucas Brito),
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
(ao acusado Moisés) e
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(ao acusado Lucas Gomes), sendo os dois últimos em regime inicial
aberto
, substituindo, tão somente em relação a estes 2 (dois) últimos, as penas privativas de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direito
.

Inconformada, a defesa dos apelantes almeja a reforma da sentença, contudo,
razão não lhes assiste
.

Verifico que o juízo de primeiro grau assim fundamentou a sentença condenatória:

A defesa alega que houve violação da cadeia de custódia, aduzindo que não se pode atestar que a droga apreendida teria sido a mesma apreendida na residência do acusado
.

Não se verifica a alegada ilicitude da prova pela "quebra da cadeia de custódia", pois
nenhum elemento veio aos autos no sentido de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, ao ponto de torná-la imprestável
.

Inclusive o próprio acusado Moisés em juízo, aduziu ter sido ele quem fez a entrega da droga para Lucas da Silva Gomes.

Por sua vez, Lucas da Silva Gomes confirmou ter adquirido a droga de Moisés.

Já Lucas Brito, já condenado por tráfico, embora silente, se encontrava no
locus delicti
onde estavam drogas e materiais destinados ao tráfico.

Desta feita, considerando que
a defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado
, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia
in casu
.

(...).

Quanto à nulidade do laudo pericial, as defesas sustentam que o exame realizado não individualizou de forma clara as porções de substâncias entorpecentes apreendidas
. Todavia, o laudo pericial anexado aos autos (ID. 160142363) demonstra a análise das substâncias apreendidas, indicando os tipos e as quantidades de droga encontradas com os réus.

A ausência de uma individualização pormenorizada de cada porção, nesse contexto, não gera prejuízo ao exercício da ampla defesa, uma vez que o laudo foi conclusivo quanto à natureza das substâncias e suas respectivas quantidades, corroborando os demais elementos de prova
.

(...).

3.2 Do delito de tráfico

A
materialidade do delito de tráfico está positivada no termo de apreensão, bem como no Laudo Pericial Definitivo
de id. 160142363, que apresentou resultado positivo para a presença de maconha no material apreendido.

No tocante a autoria e ao dolo, foram inquiridas testemunhas, bem como interrogados os réus Moisés e Lucas da Silva Gomes
.

Por sua vez,
o PM Wilian Deivid da Silva relatou enquanto participava das rondas ostensivas no Bairro Santo Antônio em Barra do Garças, junto com a equipe da Polícia Militar, observaram uma movimentação suspeita em uma casa com portão vermelho, que já havia sido alvo de denúncias de tráfico de drogas, tendo visualizado a entrega de um objeto de Moisés Oliveira Silva para Lucas da Silva Gomes (entregador), que estava em uma motocicleta
.

Logo após essa transação, Moisés correu para dentro da residência ao notar a aproximação da viatura. A polícia abordou Lucas da Silva e encontrou uma pequena porção de maconha com ele, que havia acabado de adquirir.
Com a suspeita de tráfico e diante da situação flagrante, a testemunha de demais policiais adentraram no imóvel, onde encontraram Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva, bem como em uma garrafa térmica que estava escondida no corredor dos fundos, 01 (um) frasco de substância análoga a “cloreto de etila” (vulgarmente conhecido por “lança perfume”), 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) pacote contendo diversos sacos plásticos do tipo “ziplock”, cujo último item estava ocultado no estofado do sofá (sendo estes materiais comumente utilizados para a pesagem, embalo e armazenamento de droga a ser vendida), bem como 01 (uma) faca contendo resquícios de substância análoga a “maconha” e 01 (um) rádio comunicador HT, marca Baofeng
, o que justificou a prisão em flagrante de Lucas Brito e Moisés.

(...).

Os depoimentos dos PM’s Raphael Pereira de Jesus Terres e Arthur Luiz M. Marques Martins corroboram integralmente o relato supra
.

Ao ser inquirido,
a pessoa de Jorge Soares de Lima Filho, confirmou ter solicitado a Lucas da Silva Gomes que buscasse uma porção de maconha para ele
.

Em sede de interrogatório,
o acusado Moisés Oliveira Silva, negou a prática do tráfico, todavia confirmou ter sido ele a pessoa que fez a entrega da droga para Lucas da Silva Gomes
, fazendo um favor para o corréu Lucas Brito.

O réu
Lucas da Silva Gomes, em seu interrogatório, confirmou ter adquirido a droga com Moisés, a pedido do amigo Jorge
.

Já o acusado Lucas Brito exerceu o direito ao silêncio.

Portanto, da análise do acervo probatório angariado em ambas as fases da persecução penal, extrai-se o seguinte cenário:

Quanto aos indícios de autoria do acusado Lucas Brito, observa-se que ele foi apontado como o líder da ação de tráfico de drogas
, sendo mencionado por Moisés Oliveira Silva como a pessoa que lhe solicitou que comercializasse e entregasse drogas na residência onde ambos estavam.
Na casa, foram encontrados materiais característicos de tráfico, como balança de precisão, sacos "ziplock" e uma quantidade significativa de maconha. Além disso, a polícia constatou movimentação suspeita no local, o que, aliado às declarações de Moisés e ao material apreendido, vincula Lucas Brito à prática de tráfico
.

O dolo de Lucas Brito é evidente, já que a sua participação vai além do mero envolvimento casual com drogas. A organização da logística da venda e a posse de materiais típicos do tráfico denotam sua intenção clara e deliberada de praticar a mercancia de entorpecentes
. Ele exercia papel ativo e de comando, o que revela o dolo direto. Inclusive, já ostenta condenação anterior por tráfico nos autos da ação penal n. 1010561-08.2022.8.11.0004/1a Vara Criminal de Barra do Garças.

Em relação aos indícios de autoria de Moisés Oliveira Silva, nota-se que ele foi flagrado no momento em que entregava droga a Lucas da Silva Gomes e, posteriormente, relatou ter entregado a substância a mando de Lucas Brito
. Na casa onde estava foram encontrados instrumentos para preparação e comercialização de drogas. Moisés também foi visto entrando rapidamente na residência quando notou a presença da polícia, o que é um indício de envolvimento consciente no crime.

No tocante ao dolo, a declaração de Moisés que entregou a droga a mando de Lucas Brito como “um favor” e sua participação no ato de venda demonstram dolo claro na prática do tráfico, sobretudo porque ele sabia da ilicitude do ato e agiu com a intenção de promover a comercialização de entorpecentes, ainda que sob o comando de Lucas Brito, o que caracteriza o dolo direto em sua conduta
.

Já os indícios de autoria do acusado Lucas da Silva Gomes exsurgem a partir do momento em que foi abordado pela polícia logo após ter adquirido uma pequena porção de maconha de Moisés Oliveira Silva. Ele confessou ter comprado a droga para repassar a um colega de trabalho
. Embora sua participação seja limitada ao transporte da droga, sua presença no local e a admissão de que comprou a substância corroboram sua ligação com o tráfico.

O dolo de Lucas da Silva Gomes se manifesta na compra e transporte consciente de substância entorpecente para repassar a terceiros
. Mesmo que sua participação tenha sido de menor relevância,
ele tinha ciência de que estava adquirindo droga para fins ilícitos
, o que caracteriza o dolo direto.

Inviável a desclassificação
para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que
o cenário probatório desenhado demonstra a ocorrência efetiva de aquisição e venda de entorpecente destinada ao uso de terceira pessoa não denunciada nesses autos
.

Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que
CONDENO os acusados Lucas da Silva Gomes, Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva pelo delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06
. (grifos meus) (Id. 253778227).

O delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

I – Preliminar. Quebra da cadeia de custódia:

A defesa dos apelantes alega suposta quebra da cadeia de custódia em razão de o local do crime não ter sido preservado, o que teria prejudicado o exercício da defesa prejudica.

Sem razão aos apelantes
.

A cadeia de custódia refere-se a um conjunto de ações e registros que asseguram o acompanhamento detalhado e a preservação cronológica de um vestígio, desde o momento em que é identificado até sua destruição. Seu propósito é garantir a autenticidade, integridade e conservação dos vestígios vinculados a um delito.

Afere-se nos autos o Termo de Apreensão n. 2024.16.257279 (Id. 253777788) indicando a apreensão, dentre outros, de:

01 (um) unidade(s) de Maconha - um invólucro tamanho médio com substância aparentando ser maconha, Lacre: 04182807, Código de Apreensão 7A230.

01(um) unidade(s) de Maconha - uma porção de substância aparentando ser maconha, Lacre: 04182807, Código de Apreensão 7A231.

01(um) unidade(s) de Lança Perfume (cloreto de etila) - um frasco de Lança Perfume, Lacre: 04182807, Código de Apreensão 7A238.

(...).

01(um) unidade(s) uma balança de precisão. Um pacote de sacos de
ziplock
. Dois rolos de papel filme. Uma garrafa térmica encapada em couro. Uma faca com resquícios de substância aparentando ser maconha.um isqueiro, um dichavador de cor marrom, Lacre: 07044266, Código de Apreensão 7A23B (em custódia na delegacia) - Obs.: LACRE POLITEC n. 07044266.

Houve requisição de perícia para o material apreendido, tal como se vê no Id. 253778172, sendo que o laudo da Politec indica que os materiais foram recebidos devidamente lacrados, apresentando resultado positivo para maconha, tal como se vê no Id. 253778173.

Ocorre que, no caso, diante da apreensão de drogas não há falar-se em imprescindibilidade de perícia no local do crime, mas sim na perícia realizada no próprio material apreendido. Ademais, conquanto transcorrido certo tempo no envio desse material à Politec para tanto, isso por si só não se mostra suficiente para reconhecer a quebra da cadeia de custódia.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual demanda a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração do material probatório ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as provas obtidas.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido que de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“o princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02/04/2020) (grifos meus).

Ademais, colhe-se do judicioso parecer ministerial:

E, no caso em apreço, não houve quebra da cadeia de custódia das provas colhidas no inquérito policial.

In haec specie
,
o fato de os Policiais Militares haverem mantido contato com o entorpecente não alterou a natureza desse, conforme se verifica no laudo pericial toxicológico definitivo
coligido para os autos.

Ademais,
quanto à coleta dos vestígios, dispõe o art. 158-C do CPP que esta deve ser realizada
“preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia”
, o que não significa, evidentemente, que a coleta deva ser atividade desempenhada exclusivamente pelo
expert
, sob pena, inclusive, de inviabilizar os trabalhos técnicos, diante da recorrente apreensão de drogas no Estado.

O
iter
percorrido pelos vestígios (substâncias entorpecentes) restaram devidamente documentadas, desde a sua apreensão até a elaboração do laudo toxicológico definitivo, não havendo indícios mínimos de que tenham sofrido interferências ou adulterações
. (Id. 255877157).

Registre-se ainda o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE
. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2.
De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte"
. 3. Destacou o Tribunal local que "
não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes
", afirmando que o procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F do CPP foi observado. 4. Acrescentou a Corte que
"não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos", esclarecendo que, "[p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios"
. 5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - EDcl no RHC: 163793/GO 2022/0112148-8, T6 - Sexta Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES, j. em 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifos meus).

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido, de maneira que
rejeito a preliminar de quebra de cadeia de custódia
.

II – Preliminar. Alegada nulidade do Laudo Pericial, por ausência de individualização dos entorpecentes apreendidos:

A defesa dos apelantes sustenta que o laudo pericial não individualizou as drogas apreendidas, nem mencionou a propriedade destas. Aduz que foram localizadas uma porção menor de maconha e outra maior (no interior da residência), totalizando 90,204g, o que tolheu o devido exercício de defesa.

Novamente,
sem razão o apelo defensivo nesse ponto
.

Isso porque não se põe em dúvida o resultado do laudo pericial, o qual apontou resultado positivo para maconha em ambas as porções de drogas, bem como nos resquícios presentes nos apetrechos também apreendidos.

Ademais, nos autos constam elementos probatórios, em especial a prova oral, apta a elidir qualquer questionamento acerca da alegação recursal, no que pertine à exata quantidade de droga apreendida em poder do apelante Lucas Gomes, como o restante dos entorpecentes encontrados na residência em que se encontravam os demais apelantes.

Não vislumbro qualquer prejuízo ao exercício regular da ampla defesa e contraditório pelas partes envolvidas, pois no caso em exame, nota-se que o contexto fático revela a idoneidade na identificação da história cronológica do material coletado, bem como aponta, de forma clara, a discriminação da droga imputada a cada um dos acusados/apelantes.

Nesse ponto, adoto,
per relationem
, as considerações lançadas no parecer ministerial, no sentido de que:

O mesmo revés alcança o
pleito de nulidade do laudo pericial que, na versão defensiva, não teria individualizado para cada um dos recorrentes a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder
. Os motivos são simples: I)
O exame pericial assegura que as substâncias apreendidas em poder dos agentes apresentam, em sua composição, elementos químicos psicotrópicos e entorpecentes
, conforme classificação prevista em Portaria do Ministério da Saúde (Portaria no 344/1998); II)
A peça inicial acusatória imputa a prática do crime de tráfico de drogas aos réus Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva
, em conjunto, ou seja, na forma do artigo 29 do Código Penal, os quais, além de terem em depósito drogas para comercialização, também realizaram a venda de uma porção de entorpecente; III)
a exordial imputa ao réu Lucas da Silva Gomes a aquisição e transporte de uma porção de entorpecente, para entrega a terceiro
; IV) comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes, resta afastada, por completo, a incidência do julgado realizado pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), pois, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida, é inegável que se destinava à disseminação espúria. (grifos meus) (Id. 255877157).

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

(...)
Acerca da alegada nulidade dos laudos periciais provisório e definitivos das drogas apreendidas e pela suposta quebra da cadeia de custódia da prova
, assim foi disposto no acórdão recorrido:

“
O apelante também suscitou a nulidade dos laudos periciais provisórios e definitivos do material entorpecente apreendido, ao argumento da ocorrência da quebra da cadeia de custódia
(arts. 157, 158, 158-C, todos do CPP e art. 50, § 1o, da Lei 11.343/06),
por que não teria sido indicada a quantidade do material apreendido com cada apelante isoladamente, fator que comprometeria a materialidade delitiva
. Além disso, sustentou que o laudo provisório deixou de mencionar a presença do princípio ativo THC previsto como ilícito pela portaria da Anvisa”.

Porém, sem razão.

(...).

No mais,
não obstante os laudos não tenham realizado tal separação
, (...),
por meio do BO, e dos depoimentos constantes nos autos, foi possível vislumbrar a individualização das porções apreendidas com cada envolvido
(...)
não há que se falar em ausência de correlação entre a substância apreendida e àquela periciada, a fim de que se possa reconhecer a quebra da cadeia de custódia
. (STJ - AREsp: 2171398, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, decisão monocrática, j. em 15/06/2023 Data de Publicação: 16/06/2023) (grifos meus).

Portanto, não há falar-se em nulidade da prova pericial.

III – Preliminar. Alegada nulidade por ausência de defesa técnica no interrogatório (fase policial) do apelante LUCAS GOMES:

A defesa de
Lucas Gomes
postula a nulidade absoluta diante da ausência de defesa técnica durante a colheita de suas declarações prestadas em fase policial, sendo a confissão extrajudicial dali advinda, obtida de forma ilícita, pois não teria ele sido cientificado acerca das garantias constitucionais (inclusive o direito de permanecer calado), violando, com isso os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ocorre que, como sabido, na fase extrajudicial não vigoram tais princípios, tanto que:

(...)
O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal
. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em
elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)
. (...) (RHC n. 47.938/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017) (grifos meus).

Acrescento ressalva no sentido de que, em entrevistas informais realizadas pelos policiais, não se exige a cientificação do suspeito do direito ao silêncio, porém, por ocasião da colheita do interrogatório policial, exige-se a observância a esta garantia constitucional que veda a auto incriminação.

No caso, deve ser reconhecida a legalidade da prova por ausência de comprovação de prejuízo, visto que o ora apelante Lucas Gomes aduziu espontaneamente na fase investigativa que iria colaborar com a polícia, inclusive compartilhando as mensagens de
whatsapp
a respeito da compra do entorpecente e, em juízo, ratificou a sua confissão.

A propósito, colaciono julgado da Corte Superior:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1.
DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.
EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que
"eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo"
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). -
A condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada
ao recorrente e aos corréus,
ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos
. - Relevante registrar, outrossim, que, para a formação do convencimento, e consequente condenação, foram levados em consideração diversos elementos de prova, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas, as imagens de câmera de segurança de um imóvel nos arredores do local dos fatos, e não unicamente a confissão informal, não sendo sustentável afirmar que a identificação dos comparsas seria impossível sem a confissão. Diante disso, não há ilegalidade a ser sanada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 762905/MG 2022/0248980-0, T5 - QUINTA TURMA, j. em 14/02/2023, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) (grifos meus).

Sem maiores delongas, cumpre registrar que o apelante
LUCAS GOMES
confirmou em Juízo a versão apresentada na fase policial (conforme se extrai da sentença condenatória e da mídia disponível no Id. 253778213), o que elide qualquer alegação de prejuízo em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse quadro,
rejeito a presente preliminar
.

IV – MÉRITO

a) Alegada insuficiência probatória:

Ao compulsar os autos constato que a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.159472 (Id. 253777785), Termos de Depoimento (Id. 253777786, 253777789, 253777791) e Apreensão (Id. 253777788) e Laudo Pericial (Id. 253778173).

Ao que se vê da sentença condenatória, no trecho reproduzido em linhas anteriores, os apelantes
Lucas Gomes
e
Moisés Silva
confessaram a prática de condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bem como confirmaram a participação do apelante
Lucas Brito
no comércio de drogas.

A corroborar as confissões, temos os depoimentos dos policiais militares ratificando em juízo o teor das narrativas em sede policial, bem como os demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para maconha), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, os Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT são no sentido de que
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas

e
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
- DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/
2024
, Publicado no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem
,
"colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024
) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Nesse ponto, acertado o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

No cotejo dos elementos probatórios, observa-se que
havia denúncia de comercialização de drogas na casa do réu Lucas Brito
,
o que motivou a intensificação de diligências policiais naquela localidade, de onde se constatou que o réu Moisés Oliveira Silva entregou uma porção de droga ao réu Lucas da Silva Gomes
.

Ato contínuo,
o denunciado Lucas da Silva Gomes foi abordado pela guarnição da PM, momento em que foi apreendida a porção menor de “maconha” em seu poder, a qual seria repassada à pessoa de Jorge
. Nesse ínterim, durante a abordagem,
os policiais notaram que o réu Moisés Oliveira Silva adentrou rapidamente a residência, momento em que o portão foi fechado e as luzes do imóvel apagadas
.

Por conta dessa situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar, após ouvir o barulho de pessoas correndo e de baldes com água sendo jogados, efetuou o adentramento no imóvel, abordando os denunciados Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva
.

Na sequência, realizou-se a busca domiciliar, ocasião em que foi encontrada uma porção maior de maconha
, armazenada em uma garrafa térmica escondida no corredor dos fundos,
um frasco de substância análoga a cloreto de etila
(vulgarmente conhecido como lança-perfume), uma
balança de precisão
, dois
rolos de papel filme
e um
pacote contendo diversos sacos plásticos do tipo "ziplock", cujo último item estava oculto no estofado do sofá (sendo esses materiais comumente utilizados para a pesagem, embalo e armazenamento de droga a ser vendida)
,
bem como uma faca contendo resquícios de substância análoga a maconha e um rádio comunicador HT, marca Baofeng
.

Além disso, os policiais militares também apreenderam, na posse dos apelantes, 03 (três) aparelhos celulares e as quantias de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), R$ 100,00 (cem reais) e R$ 5,00 (cinco reais) em espécie, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão – ID 253777788).

Portanto,
diante da confissão judicial dos réus, somada aos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares e à apreensão de drogas e petrechos comumente utilizados para o comércio de drogas, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que ficou demonstrado que os apelantes perpetraram a mercancia ilegal de entorpecentes.

Ademais, conforme já bem consignado pelo Magistrado Sentenciante,
o dolo dos réus Lucas da Silva Gomes e Moisés Oliveira Silva restou devidamente caracterizado pelas circunstâncias dos fatos, sendo impossível afastar a sua responsabilização pelo delito, uma vez que efetivamente contribuíram sobremaneira para a consumação do comércio de drogas
. (grifos meus) (Id. 255877157).

Por isso, a tese sustentada pela defesa contrasta com os fatos ratificados em juízo, elidindo a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória.

b) Pleito de desclassificação para o art. 28 ou 33, § 2o, da Lei n. 11.343/06 em relação ao apelante LUCAS GOMES:

Sem maiores delongas,
tal pretensão não prospera
.

A desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06 pressupõe uso para consumo próprio, o que fica descaracterizada na medida em que o próprio apelante admite a conduta de que adquiriu e transportou porção de maconha para ser entregue à terceira pessoa (não denunciada).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

O mesmo vale dizer com relação ao § 2o, do art. 33, da Lei de Drogas, pois ao que se denota dos autos não houve prática de ato que remeta aos verbos
auxiliar
,
instigar
, ou
auxiliar
alguém ao uso de drogas. Pelo contrário, o próprio apelante admitiu que comprou droga para ser entregue a terceira pessoa.

Importante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem,
para consumo próprio
, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” (grifos meus).

Conquanto o apelante
Lucas Gomes
tenha sustentado a desclassificação, o contexto fático e a prova carreada nos autos, indicam ser ele dedicado à mercancia. Ademais, admitiu que adquiriu a droga e a levaria para terceira pessoa a pedido desta, o que descarta ser o entorpecente apreendido com ele para seu consumo próprio.

Portanto evidenciado que o apelante praticou um dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não há falar-se em desclassificação do crime.

V – Da dosimetria aplicada:

Ao estabelecer a pena dos réus/apelantes, o Juízo de primeiro grau assim o fez:

Quanto às circunstâncias, especificamente
quanto aos réus Lucas Brito e Moisés, não obstante não configurada a associação para o tráfico, o cenário probatório demonstra que ambos agiram mediante concurso eventual de agentes
.

(...).

Assim, em razão do concurso de pessoas,
elevo a pena de Lucas Brito e Moisés em 1/6 (um sexto)
.

Em relação ao acusado Lucas da Silva Gomes não se identifica razão idônea para elevar a pena no vetor circunstâncias
.

Quanto aos antecedentes, culpabilidade, personalidade, conduta social, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, vê-se que a natureza da droga é uma só (maconha), bem como que não houve apreensão de quantidade elevada, de modo que, não há elementos idôneos para justificar o recrudescimento da pena nesse vetor.

Ponderando tais elementos
conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base dos acusados Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
e a do acusado Lucas da Silva Gomes em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP,
passo a fixar a pena provisória
.

Ausentes agravantes. Não há atenuantes em relação aos acusados Lucas Brito e Moisés Oliveira.

Em relação ao acusado Lucas da Silva Gomes, incide a atenuante da confissão, a qual não surte efeito dosimétrico ante a aplicação da pena-base no mínimo (Súmula 231, STJ).

Assim,
fixo a pena provisória dos acusados Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e a do acusado Lucas da Silva Gomes em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP,
passo a fixar a pena definitiva
.

O denunciado Lucas Brito não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06
, eis que restou
ele se encontra, inclusive, pronunciado pela prática do delito conexo de Organização Criminosa nos autos da ação penal de competência do júri n. 1001361-40.2023.8.11.0004, na qual há elementos à saciedade acerca de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, notadamente no que tange à prática reiterada do tráfico de drogas nesta cidade
.

Além disso, foi condenado por tráfico de drogas na ação penal n. 010561-08.2022.8.11.0004, o que demonstra sua dedicação às mesmas atividades criminosas
ora objeto dessa ação penal.

(...).

Ante a ausência do preenchimento de todos os requisitos legais cumulativos,
nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas ao acusado Lucas Brito
.

Quanto
aos acusados Moisés Oliveira Silva e Lucas da Silva Gomes o próprio MPE postulou a aplicação da benesse a ambos, ante o preenchimento de todos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
.

Posto isso, aplico aos acusados Moisés Oliveira Silva e Lucas da Silva Gomes a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pelo que minoro suas penas em 2/3 (dois terços) ante a inexistência de fator justificante para aplicação em fração menor
.

Desta feita,
fixo a pena definitiva do acusado Lucas Brito em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
; do acusado
Moisés Oliveira Silva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e a do acusado
Lucas da Silva Gomes em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada,
aplico-a em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao acusado Lucas Brito
;
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa quanto ao acusado Moisés Oliveira Silva
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa quanto ao acusado Lucas da Silva Gomes
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, (art. 43, Lei 11.343/06). (Id. 253778227) (grifos meus).

Verifico que o Juízo de primeiro grau, considerou o fato de os apelantes
Lucas Brito
e
Moisés Silva
terem

agido

em concurso, o que justifica por si só o recrudescimento da pena base em relação a eles.

Com efeito, o parecer ministerial opinou pela possibilidade de maior reprovação, no seguinte sentido:

Como se observa,
o Juízo a quo valorou negativamente o vetor referente às circunstâncias do crime, fixando a pena-base dos acusados Lucas Brito e Moisés Oliveira Silva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, exasperando-a, portanto, em 10 (dez) meses acima do mínimo legal
.

Nessa perspectiva, quanto às circunstâncias do crime,
tem-se que a referida vetorial se refere ao
modus operandi
empregado na prática do delito e, no caso dos autos, o concurso de agentes, embora não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, possibilitou maior probabilidade de exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto
, porquanto representa elementos que ultrapassam o inerente ao tipo penal em questão e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena.

No ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado nas razões recursais,
o fato de os réus terem sido absolvidos do crime de associação para o tráfico, que demanda os elementos “estabilidade” e “permanência” do vínculo associativo, não ilide a ocorrência do concurso de pessoas, que se refere à mera participação de mais de uma pessoa na prática do crime
.

Com efeito, escorreito o recrudescimento da pena inicial. (grifos meus).

Perfilhando esse entendimento, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS
. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado
, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.
As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto"
, representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. 4. Não houve bis in idem na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação. 5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. JORGE MUSSI, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/2020, Data de Publicação: DJe 26/02/2020) (grifos meus).

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA RELACIONADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E
CONCURSO DE PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO DELITO
. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O PACIENTE FOI CONDENADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
A impetrante alega constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para agravar a pena-base decorrente a valoração negativa das circunstâncias do crime
, requerendo readequação com afastamento da valoração negativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III.
Razões de decidir
3. O
habeas corpus
não foi conhecido por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 4.
Não foi identificada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício
. 7.
No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena base relativamente às circunstâncias do crime em razão
da quantidade de drogas apreendidas, além
do crime ter sido praticado em concursos de pessoas, o que dificulta a atuação policial de modo a contribuir para êxito da empreitada criminosa
(e-STJ, fls. 41),
verificando-se assim que há fundamentação concreta para o aumento da pena, não se mostrando desproporcional o patamar utilizado
. 5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento ilegal.IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 947755 PB 2024/0360322-7, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/
2024
, Data de Publicação: DJe 28/10/
2024
) (grifos meus).

Portanto, correto o recrudescimento da pena-base para os acusados
Lucas Brito
e
Moises Silva
acima do mínimo legal, adotando-se a fração de 1/6, conforme uníssona orientação jurisprudencial.

No que pertine ao acusado
Lucas Gomes
, como ausentes vetoriais negativas, a pena-base ficou estabelecida no mínimo legal

Portanto, na
1a FASE
, mantem-se as
penas-base
conforme consignado na sentença:
Lucas Gomes:
5 (cinco) anos de reclusão
.
Lucas Brito
e
Moises Silva
:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na
2a FASE
, presente apenas a atenuante da confissão em relação
Lucas Gomes
. No entanto, não há como reduzir a pena-base além do mínimo legal (Sumula 231/STJ). Por essa razão, acertada a decisão de primeiro grau, que fixou a pena intermediária de
Lucas Brito
e
Moises Silva
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a de
Lucas Gomes
em
5 (cinco) anos de reclusão.

Na
3a FASE
, a decisão de origem também não merece reparos.

Nesse ponto, registro que o pleito recursal de
Lucas Brito
, para que tenha incidência da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, § 4a, do CP) não prospera, pois ostenta condenação por crime de igual natureza.

Dispõe o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...)

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa
(grifos meus).

Embora o Juízo de origem tenha mencionado o fato de o apelante
Lucas Brito
ter sido pronunciado em delito conexo, por organização criminosa (autos 1001361-40.2023.8.11.0004), tem-se que
o Tema 1139/STJ
veda a utilização

de
inquéritos e/ou
ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
(grifos meus). Não obstante isso, o mesmo apelante já foi condenado por crime de tráfico de drogas, o que expõe a sua dedicação a atividade criminosa de mesma natureza da qual foi condenado nos presentes autos, razão pela qual não faz
jus
à almejada causa especial de diminuição de pena.

Já em relação aos outros dois apelantes (Moises Silva e Lucas Gomes, a decisão de origem, em consonância com o pleito ministerial, reconheceu o tráfico privilegiado em relação a estes, reduzindo a pena na fração máxima de 2/3, conforme se vê no Id. 253778227.

Portanto, correta a fixação das seguintes penas definitivas:

Lucas Brito:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Moises Silva:
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Lucas Gomes:
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Consigno que, no que pertine ao réu/apelante Lucas Brito, o regime fechado para cumprimento inicial da pena, foi exaustivamente fundamentado pelo édito condenatório e, nesse ponto, comungo da mesma ponderação contida no parecer ministerial. Confira-se:

(...) devidamente eleito o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao réu Lucas Brito, conforme disciplina o artigo 33, §§ 2o e 3o, c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, considerando-se o quantum da reprimenda aplicada, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da periculosidade e recalcitrância delitiva do réu. (Id. 255877157).

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. REINCIDÊNCIA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão
. 2. Na espécie,
é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos
agravantes, reincidentes,
condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - Sexta Turma, j. em 19/03/
2024
, Data de Publicação: DJe 02/04/
2024
) (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal de
Lucas Brito
,
Lucas da Silva Gomes
e
Moisés Oliveira Silva
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025